Tribunal: TJDFT
Processo: 0751858-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751858-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE SA MARTINS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda de Sá Martins contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 257612864 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor do Centro Brasileiro De Pesquisa Em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, processo n. 0762746-14.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pela autora para que o réu fosse compelido a conceder o tempo adicional de uma hora para a realização das provas do vestibular da Universidade de Brasília (UnB), em razão de diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Desordem do Processamento Auditivo Central (DPAC). Decisão unipessoal proferida em sede de plantão judicial de 2a instância, assentou a impossibilidade de ser examinado o pedido de antecipação da tutela recursal fora do horário de expediente normal por não se tratar de questão urgente, mas de urgência artificialmente criada pela parte autora (Id 78726586).d Nesse contexto, considerando o objeto do presente recurso, qual seja, a reforma da decisão de indeferimento da tutela antecipada referente a eventos ocorridos nos dias 22 e 23/11/2025, necessário oportunizar à agravante que se manifeste sobre a persistência de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO à agravante oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a persistir seu interesse no processamento do presente agravo de instrumento, uma vez que há provável superveniente perda de objeto, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora